Tribunal: TJES
Processo: 5010494-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010494-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON FRANCISCO SANTOS

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO E CONEXÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 200422/RO (STJ). SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES na Exceção de Incompetência nº 5001178-79.2025.8.08.0047, buscando (i) fixação da competência na Comarca de Pimenta Bueno/RO por prevenção; (ii) distinção do decidido no CC nº 200422/RO (STJ), sob argumento de contexto diverso e de conexão probatória evidenciada na denúncia; (iii) desvalorização do domicílio da maioria dos investigados; (iv) aplicação dos arts. 71 e 83 do CPP (crimes permanentes em mais de uma jurisdição); e (v) atração da competência de Rondônia pelo art. 78, II, “a”, do CPP (crime antecedente mais grave consumado em RO). Pleiteia liminar para suspender a Ação Penal nº 5006752-20.2024.8.08.0047 (audiência designada para 01.08.2025) e, no mérito, o reconhecimento da incompetência do Juízo de São Mateus/ES com remessa a Pimenta Bueno/RO. Liminar indeferida (ID 14871376). Informações dispensadas. Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 15407501).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir sentença transitada em julgado na exceção de incompetência; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade/teratologia a justificar concessão da ordem de ofício; (iii) determinar se a competência deve ser deslocada a Pimenta Bueno/RO por prevenção/conexão, à luz do CC nº 200422/RO (STJ) e da Súmula 235/STJ; e (iv) aferir a presença de

periculum in mora
apto a suspender a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta a substituir recurso próprio nem ação autônoma de impugnação, admitindo-se concessão apenas em caso de flagrante ilegalidade (STJ, AgRg no HC 817.496/SP; STJ, HC 805.838/RO; STF, HC 140228).

4. O paciente busca rediscutir sentença transitada em julgado em 14.04.2025 na exceção de incompetência nº 5001178-79.2025.8.08.0047, matéria que se submete à via própria da revisão criminal.

5. Inexiste teratologia no ato que rejeita a exceção: a decisão se ancora no Conflito de Competência nº 200422/RO do STJ, que fixou a competência do Juízo de São Mateus/ES para as investigações decorrentes.

6. O precedente do STJ assenta que os delitos (tráfico, organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem) ocorrem em contexto e local próprios, com protagonismo de pessoas físicas e jurídicas atuantes no Espírito Santo, o que legitima a competência ali fixada.

7. A alegação de conexão probatória superveniente baseada na denúncia demanda revolvimento aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. Incide a Súmula 235/STJ (
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”), considerada no CC nº 200422/RO, pois a ação penal correlata em Rondônia foi sentenciada em 05.12.2021, o que enfraquece o deslocamento por prevenção/conexão.

9. A designação de audiência, por si só, não caracteriza
periculum in mora
irreversível, pois eventual reconhecimento posterior de incompetência permite a reavaliação dos atos pelo juízo competente segundo as regras de aproveitamento processual.

10. O rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
não comportam a análise pormenorizada pretendida, devendo-se prestigiar o sistema recursal próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
Habeas corpus
não substitui revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. Ausente flagrante ilegalidade quando a rejeição da exceção de incompetência se alinha ao CC nº 200422/RO do STJ.

3. Afirmar conexão/prevenção com base em elementos da denúncia exige reexame fático-probatório incompatível com o
writ
.

4. A Súmula 235/STJ impede reunião por conexão quando processo correlato já foi julgado, enfraquecendo o deslocamento de competência.

5. A mera designação de audiência não configura
periculum in mora
apto a suspender a ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 71, 78, II, “a”, e 83; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, arts. 62, I, e 299; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, HC nº 805.838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023; STF, HC nº 140.228, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.11.2020, DJe 16.12.2020; TJES, HC nº 5005541-61.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 26.08.2022; STJ, CC nº 200422/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010494-63.2025.8.08.0000

PACIENTE:
EDSON FRANCISCO SANTOS

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
ÍZO
D
A 1ª
VARA
DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDSON FRANCISCO SANTOS
, em face de suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos da Exceção de Incompetência nº 5001178-79.2025.8.08.0047.

Narram os impetrantes que
(i)
a competência deve ser fixada na Comarca de Pimenta Bueno/RO, por ser o juízo prevento, que primeiro praticou atos processuais na investigação originária ("Quinta Roda");
(ii)
a decisão do STJ no Conflito de Competência nº 200422/RO foi proferida em contexto diverso, antes do oferecimento da denúncia, e que a peça acusatória atual demonstra de forma inequívoca a conexão instrumental e probatória, vinculando diretamente os fatos e a materialidade delitiva (drogas e depósitos) à investigação de Rondônia;
(iii)
o simples fato de a maioria dos investigados residir no Espírito Santo não é critério legal para afastar a prevenção, mormente quando os principais alvos, incluindo o paciente, não possuem vínculo com a Comarca de São Mateus;
(iv)
por se tratar de crimes de natureza permanente (tráfico e lavagem de dinheiro) praticados em mais de uma jurisdição, a competência firma-se pela prevenção, nos termos dos artigos 71 e 83 do CPP; e
(v)
o crime antecedente e mais grave (tráfico de drogas) consumou-se em Rondônia, atraindo a competência para aquele foro, nos termos do art. 78, II, "a", do CPP.

Basicamente diante de tais fatos, e alegando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
este último consubstanciado na designação de audiência para o dia 01 de agosto de 2025, requerem a concessão de medida liminar para suspender o andamento da Ação Penal nº 5006752-20.2024.8.08.0047 até o julgamento de mérito do presente
Habeas Corpus
. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem para que seja reconhecida a incompetência do Juízo de São Mateus/ES e determinada a remessa dos autos à Comarca de Pimenta Bueno/RO.

O pedido liminar foi
in
deferido
mediante decisão acostada no ID 14871376.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15407501, pela
denegação

da ordem
.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, inclusive nas hipóteses de sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.
No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado. 3. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater sentença transitada em julgado em 14.04.2025 nos autos da Exceção de Incompetência nº 5001178-79.2025.8.08.0047 (ID 69055404 dos autos originários), sendo certo que a matéria deve ser impugnada através de ação própria, isto é, de Revisão Criminal que, por sua vez, tem seu procedimento específico.

Assim, a matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via autônoma adequada, oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – NÃO CONEHCIMENTO MONCRÁTICO – SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
1) É inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de ação autônoma de Revisão Criminal (ou de recurso próprio), excetuando-se situações de flagrante ilegalidade e teratologia, que não se verificam no caso em apreço.

2) A análise sobre a suficiência qualitativa da fundamentação utilizada na dosimetria da pena deve ser precedida de revaloração probatória, o que somente poderia ser feito em sede do procedimento ordinário próprio, e não em um meio extraordinário de impugnação de decisões judiciais, como é o mandamental, já que tanto o rito quanto a instrução do Habeas Corpus são compatíveis com tal procedimento.
3) Agravo Regimental improvido.

(TJES; HC 5005541-61.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima; Data: 26/Aug/2022)
- destaquei

Ainda, é o que orienta o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal
(HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido.

(STF, HC 140228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020)
- destaquei

De qualquer forma, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Explico.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado no bojo da Ação Penal nº 5006752-20.2024.8.08.0047, oriunda da operação policial denominada Mosaico, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), com a agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal, no art. 299 do mesmo diploma (falsidade ideológica), e no art. 33, c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas).

Na hipótese, o ato judicial ora impugnado, que rejeitou a exceção de incompetência, não se afigura teratológico ou desprovido de fundamentação. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau ancorou sua decisão em um pilar de significativa robustez jurídica: o julgamento do Conflito de Competência nº 200422/RO pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo da Justiça brasileira para a uniformização da interpretação da lei federal e para a solução de conflitos de competência entre tribunais ou juízes a eles vinculados (art. 105, I, "d", da Constituição da República).

Naquela oportunidade, em decisão proferida em 19 de fevereiro de 2024, o Ministro Relator Jesuíno Rissato, ao analisar a contenda estabelecida entre o Juízo de Pimenta Bueno/RO e o Juízo de São Mateus/ES, declarou expressamente a competência deste último para conduzir as investigações que, posteriormente, culminaram na ação penal em tela.

O aresto foi enfático ao assinalar que
"os crimes investigados, tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais se dão em contexto e local próprios, com outros envolvidos, em tese, organizados numa teia de traficância e lavagem de capitais composta predominantemente de pessoas físicas e jurídicas com atuação naquele Estado"
(Espírito Santo).

Os impetrantes buscam relativizar a força de tal precedente, argumentando que foi proferido em um momento processual anterior, antes do oferecimento da denúncia, e que a exordial acusatória teria, agora, explicitado a conexão outrora não vislumbrada. Todavia, tal alegação, por si só, não é suficiente para, em sede de cognição sumária, desconstituir a autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça.

A análise sobre se os elementos contidos na denúncia são substancialmente novos a ponto de alterar o panorama fático-jurídico já apreciado pela Corte Superior demanda um revolvimento aprofundado de provas e uma reinterpretação complexa dos fatos, exercício este incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, o STJ também considerou a incidência da Súmula nº 235, que dispõe:
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
. Conforme explicitado pelo Juízo suscitante (Pimenta Bueno/RO) e acolhido pelo Ministro Relator, a ação penal originária de Rondônia já havia sido sentenciada em 05 de dezembro de 2021, encontrando-se em fase recursal. Tal circunstância, nos termos da consolidada jurisprudência, obsta a reunião dos feitos pela conexão, o que, por via reflexa, enfraquece o argumento de deslocamento de competência para o juízo prevento.

Portanto, a decisão da autoridade coatora, ao seguir a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência que envolveu especificamente os juízos em questão e a investigação em apreço, aparenta estar em conformidade com o ordenamento jurídico, afastando, por ora, a fumaça do bom direito. A questão, como se vê, é de alta indagação e controvertida, não se prestando a uma solução singela e imediata.

De igual modo, não vislumbro o
periculum in mora
em sua dimensão de urgência impostergável. A designação de uma audiência de instrução, embora represente a continuidade da marcha processual, é um ato que, caso a incompetência venha a ser reconhecida no julgamento de mérito por este Colegiado, poderá ter seus efeitos reavaliados pelo juízo competente, conforme as regras de aproveitamento dos atos processuais.

Não se trata, portanto, de um prejuízo iminente e irreversível que justifique a drástica medida de suspensão do processo principal sem uma análise mais detida do caso.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.